Tribunal: TJDFT
Processo: 0029173-57.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029173-57.2015.8.07.0007 RECORRENTE: V. M. J. RECORRIDO: P. O. C., M. P. D. F. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 598, caput, o assistente de acusação pode ofertar apelação, diante da inércia do Ministério Público, podendo impugnar tanto a sentença absolutória como o decreto condenatório. 2. O vasto acervo probatório produzido nos autos não comprovou a existência da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal imputados ao acusado, impondo-se a manutenção da sentença absolutória com fundamento no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal (estar provada a inexistência do fato). 3. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do réu quanto ao crime do artigo 217-A, caput, do Código Penal, com fulcro no inciso I do artigo 386 do Código de Processo Penal. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 231 e 386, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando a existência de provas suficientes para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 231 e 386, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os elementos de prova colacionados não conduzem à certeza da materialidade e autoria do crime, e acolher a tese recursal, ensejaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004